Tribunal: TJSP
Processo: 2244604-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Tutela de urgência. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para afastar reajustes do prêmio. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Reajustes por sinistralidade e financeiro que não são por si só abusivos. Precedentes do STJ. Necessidade de análise aprofundada do

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Tutela de urgência. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para afastar reajustes do prêmio. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Reajustes por sinistralidade e financeiro que não são por si só abusivos. Precedentes do STJ. Necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a atual fase do processo. Reajustes de planos e seguros saúde coletivo que independem de autorização da ANS e não se submetem aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado. Impugnação a reajustes praticados desde 2009 que elide a existência de verdadeira urgência no caso concreto. Decisão mantida. Recurso desprovido.